Tribunal: TJSP
Processo: 1008133-26.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Acórdão embargado expresso em consignar a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade tanto para majorar quanto minorar o parâmetro definido no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil - Inadmissão de embargos de declaração também exclusivamente para fim de prequestionamento - Novo Código

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Acórdão embargado expresso em consignar a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade tanto para majorar quanto minorar o parâmetro definido no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil - Inadmissão de embargos de declaração também exclusivamente para fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - Embargantes que procuram rediscutir tese já examinada - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.